Tribunal: STJ
Processo: 0413143-60.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1046203 - PR(2025/0413143-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: PAULO CESAR MARTINS
ADVOGADOS
: RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
HABEAS CORPUS
REDISCUSSÃO DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com
fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou
omissão no
embargado. Por isso, não constituem instrumento
decisum
adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado
do julgado
para formulação de pretensões de modificações do
e/ou
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os
efeitos infringentes.
2. Tal recurso não se presta à manifestação de inconformismo ou à
rediscussão do julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
26/02/2026
04/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54714180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:20
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 92234c16-0355-4530-8f48-589a44c97733

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1046203 - PR(2025/0413143-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: PAULO CESAR MARTINS
ADVOGADOS
: RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
HABEAS CORPUS
REDISCUSSÃO DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com
fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou
omissão no
embargado. Por isso, não constituem instrumento
decisum
adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado
do julgado
para formulação de pretensões de modificações do
e/ou
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os
efeitos infringentes.
2. Tal recurso não se presta à manifestação de inconformismo ou à
rediscussão do julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por PAULO CESAR
MARTINS contra acórdão de e-STJ fls.
no qual a Sexta Turma negou
1.734/1.751,
provimento ao agravo regimental, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 1.734/1.736
):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
REVISÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO FÁTICO-
PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA54436554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:01
Código de Controle do Documento: 33494ced-f6ec-4c51-bf2e-1493e6c62e07

1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o
pedido de habeas corpus no qual se pleiteava a absolvição do paciente,
condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, pela prática do crime de sonegação fiscal, previsto no
o, I,
art. 1
da
por duas vezes, na forma do
do Código Penal.
Lei n. 8.137/1990,
art. 71
2. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação da
defesa, mantendo a sentença condenatória que reconheceu a materialidade,
autoria e dolo do paciente na prática do crime de sonegação fiscal, mediante
enquadramento indevido de pessoa jurídica como OSCIP, descumprimento
de requisitos legais e uso de documentos falsos perante a autoridade
fazendária.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento
do habeas corpus para análise de alegações de nulidade do decreto
condenatório, fundadas na ausência de comprovação da autoria da
sonegação fiscal e na utilização de elementos de informação colhidos
exclusivamente no inquérito policial, sem valor probatório em juízo.
4. Outra questão envolve a possibilidade de revolvimento de matéria fático-
probatória na via estreita do habeas corpus para absolver o paciente.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça não admite o
uso do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou revisão
criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal.
6. A análise de alegações que demandam reexame do contexto fático-
probatório dos autos é vedada na via do habeas corpus, que não se presta a
substituir recurso próprio.
7. No caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu a existência de
elementos de provas suficientes para embasar o decreto condenatório pela
prática do crime de sonegação fiscal, sendo soberano na análise das
questões fático-probatórias.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade apta a
gerar constrangimento ilegal.
2. É vedado o revolvimento de matéria fático-probatória na via do habeas
corpus para absolvição do réu.
Dispositivos relevantes citados:
art. 93, IX;
CF/1988,
Lei n. 8.137/1990, art. 1
o, I; CP,
-A, I.
art. 337
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
rel.
904.330/PR,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
2/9/2024,
STJ, AgRg no HC n.
rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta
5/9/2024;
834.221/DF,
Documento eletrônico VDA54436554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:01
Código de Controle do Documento: 33494ced-f6ec-4c51-bf2e-1493e6c62e07

Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
18/9/2023,
25/9/2023;
rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
921.445/MS,
DJe de
STJ, EDcl no AgRg no
3/9/2024,
6/9/2024;
AREsp n. 171.834/RN,
rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
STJ,
13/3/2013;
AgRg nos EDcl no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida
884.480/RJ,
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no AgRg no AgRg no HC n.
20/8/2025,
28/8/2025;
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado
789.782/RS,
do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
15/12/2023.
Em suas razões (e-STJ fls.
), a defesa alega que
1.756/1.759
"o v. acórdão
embargado, com o máximo respeito, incorreu em pontual omissão, na medida em que
não analisou e valorou fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia, vez que o
ora embargante, demonstrou, de forma detalhada, que a discussão proposta envolve
simples revaloração jurídica de fatos incontroversos reconhecidos pelo próprio v.
acórdão proferido pelo e. Tribunal de origem, notadamente no que se refere à
circunstância de que a condenação foi firmada exclusivamente em elementos
(e-STJ fl. 1.758).
inquisitoriais e depoimentos indiretos"
Pleiteia, ao final, o esclarecimento dos vícios apontados e a atribuição de
efeito modificativo aos embargos de declaração.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Nada obstante as razões recursais, tenho que o recurso não prospera.
A decisão ora embargada está fundamentada nos seguintes termos (e-STJ
fl.
):
1.741/1.751
O recurso não se credencia ao provimento, ante a inexistência de
fundamento capaz de infirmar as bases da decisão agravada, que deve ser
mantida em todos os seus termos.
Conforme asseverado na decisão ora agravada, a jurisprudência desta Corte
é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de como sucedâneo de
habeas corpus recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de
desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir
ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...]
MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA54436554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:01
Código de Controle do Documento: 33494ced-f6ec-4c51-bf2e-1493e6c62e07

2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com o
recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
904.330/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada,
apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito autônomo.
[...] (AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
834.221/DF,
julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
25/9/2023.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE
ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
921.445/MS,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/9/2024,
6/9/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
[...]
4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser conhecido o
writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado,
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte" (HC n.
relatora
733.751/SP,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
12/9/2023,
20/9/2023)
. Não obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a concessão da
ordem de ofício, conforme preceitua o
§ 2o, do Código de Processo
art. 654,
Penal" (AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato -
882.773/SP,
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024,
D Je de
).
26/6/2024
Documento eletrônico VDA54436554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:01
Código de Controle do Documento: 33494ced-f6ec-4c51-bf2e-1493e6c62e07

[...] (AgRg no HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
907.053/SP,
DJe de
)
16/9/2024,
19/9/2024.

Não se desconhece a determinação para que, quando presente flagrante
ilegalidade, seja concedida a ordem de ofício, nos termos do
-A,
art. 647
parágrafo único, do Código de Processo Penal.
Entretanto, tal não é o caso do presente
.
writ
Com efeito, o pleito de absolvição por insuficiência de provas foi
apresentado no
não admitido ante o óbice da
AREsp n. 2.865.398/RS,
valendo lembrar, portanto, que
Súmula n. 182/STJ,
"é descabido postular a
concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a
inadmissão do recurso especial, uma vez que o deferimento daquele ocorre
por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando constatada a existência
de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, não servindo para suprir
eventuais falhas na interposição do recurso, para que sejam apreciadas
(EDcl no AgRg no relator Ministro
alegações trazidas a destempo"
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
AREsp n. 171.834/RN,
.
13/3/2013)
Ainda que assim não fosse, anota-se que o eventual acolhimento do pleito
de absolvição aqui deduzido implica amplo e impreterível revolvimento do
material fático-probatório existente. Ademais, não se deve conhecer do writ
que assume feições de segunda apelação.
Ora, o Tribunal de origem, a quem cabe o exame das questões fático-
probatórias dos autos, analisando os elementos probatórios colhidos nos
autos, sob o crivo do contraditório, reconheceu a existência de elementos de
provas suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do
crime de sonegação fiscal.
Cumpre destacar os fundamentos apresentados pelo Tribunal
(e-STJ
a quo
fls.
):
79/104
Não obstante as alegações defensivas, entendo que a responsabilidade
criminal de CLAUDIA APARECIDA GALI e de PAULO CESAR MARTINS foi
devidamente comprovada nos autos, inexistindo qualquer ilegalidade na
sentença que os condenou.
[...]
No caso, a fraude foi caracterizada pelo enquadramento indevido como
OSCIP, uma vez que o INSTITUTO BRASIL MELHOR - IBM (CNPJ no
), no período dos anos-calendários de 2009 e 2010,
08.791.429/0001-56
gozou indevidamente de isenções tributárias nos anos-calendários de 2009-
2010, pois: (a) não aplicou integralmente os recursos na manutenção e
desenvolvimento de objetos sociais, fazendo, inclusive, uso de documentos
falsos perante a autoridade fazendária para tentar ludibriá-la; e (b) não
manteve escrituração completa de suas receitas e despesas em livros
revestidos das formalidades que assegurassem a respectiva exatidão. Assim,
a entidade descumpriu os requisitos legais de imunidade tributária (CF,
alínea "c") previstos na
§ 2o,
art. 150, inciso VI,
Lei no 9.352/97, art. 12,
alíneas "b" e "c".
Documento eletrônico VDA54436554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:01
Código de Controle do Documento: 33494ced-f6ec-4c51-bf2e-1493e6c62e07

As condutas ilícitas ensejaram a sonegação e supressão de IRPJ e seus
reflexos (Contribuição Social ao
COFINS e CSLL), tributos
PIS/PASEP,
federais que totalizaram o montante de R$ 6.971.457,97 (seis milhões,
novecentos e setenta e um mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e
noventa e sete centavos), em acrescidos de juros e multa, conforme consta
no Auto de Infração no
(Inquérito Policial
25/07/2014,
10945.722114/2013-21
no 50039659620174047002, evento 1, PORT_INST_IPL1).
A Procuradoria da Fazenda Nacional informou que os créditos tributários
constituídos no âmbito do PAF n°
estão com
10945.722114/2013-21
exigibilidade ativa, sendo cobrados judicialmente em ação fiscal própria -
Execução Fiscal n° 5011091-37.2016.404.7002 (Inquérito Policial no
50039659620174047002, evento 2, DESP1, p.
; e evento 85, INQ1, p. 3).
2/10
Logo, tendo havido supressão de tributo mediante o uso de fraude, resta
plenamente configurado o tipo penal do
o, inciso I, da
art. 1
Lei no 8.137/90.
2.1.3. Materialidade
A materialidade dos delitos foi comprovada pelo RFFP no 10945.720970/2014-
22, juntado no Inquérito Policial no
(eProc
2020.0090249-SR/DPF/PR
50039659620174047002) e no processo criminal (Ação Penal no
50579005220204047000, evento 1, ANEXO2, evento 1, ANEXO3 e evento 1,
ANEXO4).
Os documentos apontados são suficientes para demonstrar a materialidade
delitiva, pois evidenciam que, nos períodos dos anos calendários 2009 e
2010, a empresa dos réus sonegou tributos federais, tendo sido constituído
definitivamente o crédito tributário em quando terminou o prazo 06/08/2016,
recursal administrativo (Execução Fiscal no 50110913720164047002, evento
1, INIC1, evento 1, CDA2, evento 1, CDA3, evento 1, CDA4 e evento 1,
CDA5).
1.3. AUTORIA
Como se sabe, nos delitos contra a ordem tributária, a autoria é atribuída ao
responsável pela administração da entidade, ou seja, àquele que, à época
dos fatos, exercia a efetiva gestão do empreendimento.
Em outras palavras, "é preciso esclarecer quem efetivamente exercia o poder
de mando na empresa, decidindo pelo recolhimento ou não das contribuições
descontadas dos empregados. Assim, será responsabilizado o réu ou os réus
que detinham domínio dos fatos, isto é, 'quem detém em suas mãos o curso
do o se e o como do fato, podendo decidir preponderamente a seu respeito,
dito mais brevemente, o que tem o poder de decisão sobre a configuração
central do fato' (Zaffaroni: 670)" (BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Crimes
federais. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 132). Nessa linha:
[...]
A defesa pleiteia a absolvição dos apelantes CLAUDIA APARECIDA GALI e
PAULO CÉSAR MARTINS, alegando não existir prova de terem os réus
concorrido para a infração penal (CPP,
V).
art. 386,
Sem razão a defesa.
Documento eletrônico VDA54436554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:01
Código de Controle do Documento: 33494ced-f6ec-4c51-bf2e-1493e6c62e07

Na hipótese dos autos, além de figurar formalmente na ata de assembleia de
constituição como Vice-Presidente do Conselho de Administração da pessoa
jurídica INSTITUTO BRASIL MELHOR - IBM (CNPJ no
),
08.791.429/0001-56
o réu PAULO CESAR MARTINS exercia de fato a administração da entidade,
realizando transações bancárias e firmando autorizações em nome do IBM,
inclusive depois de ter deixado de figurar formalmente na diretoria da
entidade (Ação Penal no 50579005220204047000, evento 1, ANEXO2, p. 23,
38, 58, 60, 78, 208-219). Assim, o réu tinha poderes de administrador da
referida pessoa jurídica, gerindo-a e tomando as decisões em nome de
dessa, inclusive quanto às questões relacionadas ao pagamento dos tributos.
Não por acaso, o casal CLAUDIA APARECIDA GALI e PAULO CÉSAR
MARTINS foi apontado por Fernanda Toledo Machado como dono da
empresa INSTITUTO BRASIL MELHOR - IBM, sendo que a depoente
trabalhou para tais pessoas noutra empresa do casal, o Instituto Confiance. A
depoente ainda acrescentou que seu marido - Jackson de Godoy Silva
Machado -nunca exerceu qualquer função no IBM (Inquérito Policial no
50039659620174047002, evento 21, OFIC2, p. 4).
Em depoimento, Jackson de Godoy Silva Machado revelou que é vendedor
de produtos alimentícios, nunca foi sócio de nenhuma empresa, não conhece
e nunca ouviu falar do INSTITUTO BRASIL MELHOR - IBM. Disse que
Wilson Viana Theriba - suposto Presidente do Conselho de Administração do
IBM -, já falecido, trabalhava no Supermercado Festival em
era
Curitiba/PR,
marido de Clarice Theriba, a qual trabalhou para PAULO CÉSAR MARTINS e
CLAUDIA APARECIDA GALI no Instituto Confiance, do qual o réu PAULO
CÉSAR
MARTINS
era
presidente
(Inquérito
Policial
no
50039659620174047002, evento 21, OFIC2, pp. 2-3).
Veja-se que a sistemática de utilização dos nomes de cônjuges de seus
empregados para figurarem como supostos dirigentes de suas empresas não
foi algo isolado nas condutas do casal, mas sim uma prática reiterada dos
réus, com o propósito específico de se manterem formalmente distantes das
entidades que administravam e em nome das quais praticavam falsidades e
cometiam crimes tributários.
Em depoimento, Keli Cristina de Souza Gali Magalhães disse que figurou
como tesoureira do INSTITUTO BRASIL MELHOR - IBM, mas nunca exerceu
de fato essa atividade, aliás nunca exerceu função alguma no referido
instituto. Sabe que a categoria jurídica do IBM era ser uma OSCIP na área de
saúde, caracterizada pela elaboração de projetos. Contou que o papel de
Wilson Viana Theriba era ser o presidente do instituto, mas só soube disso
depois de ler a ata de constituição do IBM. Explicou que PAULO CÉSAR
MARTINS é seu tio, casado com sua tia CLAUDIA APARECIDA GALI.
Declarou que a responsabilidade pela escrituração das receitas e despesas,
em especial nos anos calendários 2009-2010, era de CLAUDIA APARECIDA
GALI , pois ouviu falar disso no Instituto Confiance, onde trabalhava em
Tomou conhecimento do INSTITUTO BRASIL MELHOR por
Curitiba/PR.
meio de CLAUDIA APARECIDA GALI, a qual lhe convidou para fazer parte,
no ano de 2008. No início,a declarante recusou, mas depois de certa
insistência a declarante autorizou que CLAUDIA colocasse seu nome no IBM,
mas nunca assinou documento algum, acreditando que CLAUDIA tivesse
Documento eletrônico VDA54436554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:01
Código de Controle do Documento: 33494ced-f6ec-4c51-bf2e-1493e6c62e07

desistido da ideia inicial. Posteriormente, ficou sabendo que o instituto havia
sido formado, mas não sabia que a declarante fazia parte dele. Quando
descobriu, pediu para CLAUDIA tirar o nome da declarante. Nunca participou
de algum ato de gestão do IBM e somente tomou conhecimento das
indagações ora realizadas porque leu o documento da ata de constituição e
por relatos de terceiros, dentro do Instituto Confiance, onde trabalhava
(Inquérito Policial no 50039659620174047002, evento 19, DESP1, pp. 6-7).
Desta feita, o relato da depoente indica que os réus se valeram do nome da
própria empregada, que também é parente dos acusados, para figurar como
integrante de uma entidade que ela nem sequer sabia que existia realmente.
Em depoimento, Cesar Paludo - suposto Secretário do Conselho de
Administração do IBM - disse que a pedido do Sr. PAULO CÉSAR
MARTINS,
proprietário
da
ESCAVATEC
TERRAPLANAGEM
ECONSTRUÇÕES LTDA, e então empregador do declarante acabou
aceitando participar do quadro societário da IBM, em razão da falta de
pessoas para tanto. Explicou que ficou numa situação delicada, pois como
PAULO CÉSAR era seu patrão, sentiu-se constrangido a aceitar a proposta.
PAULO CÉSAR informou ao declarante que a sua participação no quadro
societário seria por um curto período, de um a dois meses. Disse que nunca
recebeu qualquer pro labore relativo ao IBM - INSTITUTO BRASIL MELHOR.
Afirmou que devido à inércia do Sr. PAULO CÉSAR em retirar o nome do
declarante do IBM, o declarante em outubro de 2013 formalizou uma carta de
desligamento do referido Instituto, encaminhando a mesma para o Sr PAULO
CÉSAR por e-mail, conforme documentos que apresenta neste ato. Referiu
que o declarante nunca exerceu qualquer função em referido instituto. Não
faz idéia de qual a categoria jurídica do IBM. Somente conhece a pessoa de
PAULO CÉSAR MARTINS, mas não sabe qual a função/papel
desempenhado por esse no Instituto. Disse que o nome de Keli Cristina de
Souza Gali Ferreira Braga não lhe é estranho, achando que referida pessoa
seria ligada Pa família da esposa de PAULO CESAR. Disse não conhecer
Wilson Viana Theriba e Jackson de Godoy Silva Machado. Disse que apenas
ficou vinculado ao IBM por fazer um favor a seu então empregador PAULO
CÉSAR, sob a alegação de falta de gente para tanto e sob a condição de que
seria por um pequeno período de tempo. Fez constar deste termo de
depoimento que manteve vínculo de trabalho tão somente com a
ESCAVATEC (único fato que o liga a PAULO CÉSAR MARTINS), tendo que
ingressar na Justiça do Trabalho contra essa, para receber verbas
trabalhistas, conforme documentos que também apresenta neste ato
(Inquérito Policial no 50039659620174047002, evento 19, DESP1, pp. 9-10).
De novo, o relato do depoente indica que o réu se valeu do nome de seu
empregado para figurar como integrante de uma entidade que pertencia e era
gerenciada por PAULO CÉSAR MARTINS.
A incomum congruência entre os depoimentos prestados na fase inquisitorial
confere maior robustez e veracidade às informações trazidas individualmente
por cada um dos depoentes, todas convergentes no sentido de confirmar a
autoria do casal CLAUDIA APARECIDA GALI e PAULO CÉSAR MARTINS.
Em juízo, a informante Clarice Lourenço Theriba (evento 75, VIDEO1),
esposa do falecido Wilson Viana Theriba - suposto Presidente do Conselho
Documento eletrônico VDA54436554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:01
Código de Controle do Documento: 33494ced-f6ec-4c51-bf2e-1493e6c62e07

de Administração do IBM -, contou que seu finado marido sofreu um
aneurisma cerebral em 2009 e ficou 8 anos acamado em estado vegetativo.
Narrou que seu marido tinha o sonho de criar uma OSCIP, então fez o IBM.
Referiu que, após seu marido ter ficado em coma induzido e sem condições
de gerir a OSCIP, foi procurada por uma pessoa que teria interesse em
continuar a gestão do IBM, o senhor Ademar da Silva, que assumiu a
presidência da entidade. Disse que Ademar efetivamente administrava o IBM,
mas não soube dizer até quando. A informante confirmou que era empregada
do Instituto Confiance, administrado por CLAUDIA APARECIDA GALI de
2005 a 2011. Afirmou que PAULO CESAR MARTINS foi do INSTITUTO
BRASIL MELHOR - IBM no início, na constituição. Questionada sobre o
depoimento policial de Keli Cristina de Souza Gali Guimarães, a qual afirmou
que a responsabilidade pela escrituração das receitas e despesas, em
especial nos anos calendários 2009- 2010, era de CLAUDIA APARECIDA
GALI, a informante disse não ter conhecimento de que CLAUDIA atuava junto
com PAULO na gestão do IBM. Disse não saber a finalidade de atuação do
IBM. Ao final do depoimento, a informante revelou ao juízo sua condição de
codenunciada por supostamente integrar organização criminosa juntamente
com os corréus CLAUDIA APARECIDA GALI e PAULO CÉSAR MARTINS
(Ação Penal no 5062286- 04.2015.4.04.7000).
No contexto dos autos, o depoimento da informante Clarice surge na
contramão de todas as demais provas de autoria, sendo a única a afastar a
participação de sua patroa CLAUDIA na gestão do IBM. Além disso, o relato
lacônico e vacilante evidencia o ensaio do enredo, que não ostenta qualquer
credibilidade, muito menos lastro probatório capaz de lhe conferir alguma
substância. Nota-se o esforço da informante em tentar desvincular sua patroa
da escrituração contábil do IBM, sendo que Clarice se limitou a dizer que não
tinha conhecimento toda vez em que foi questionada ou confrontada com
base nos fatos documentados e nos relatos de outras testemunhas.
Também consta na sentença que Clarice, noutro depoimento, havia dito que
seu marido Wilson Theriba foi presidente do INSTITUTO BRASIL MELHOR -
IBM, sendo que ele emprestou seu nome a pedido de CLÁUDIA APARECIDA
GALI, uma vez que ele nunca trabalhou lá, e pouco tempo depois sofreu um
AVC (Ação Penal no 50622860420154047000, evento 520, VIDEO7, evento
520, VIDEO8 e evento 520, VIDEO9).
Não por acaso, em seu interrogatório, CLAUDIA APARECIDA GALI (evento
75, VIDEO2 e evento 75, VIDEO3) apresentou o mesmo relato de sua
empregada Clarice Theriba, dando conta da suposta criação da OSCIP pelo
marido de Clarice, o finado repositor de supermercado Wilson Viana Theriba.
Com a mesma cronologia de narrativa, a ré relatou o AVC e afirmou que
Ademar Silva resolveu tocar a OSCIP.
Ora, a tentativa da ré de se desvincular dos atos de gestão por ela
praticados, especialmente na escrituração contábil do INSTITUTO BRASIL
MELHOR, não convence, estando o depoimento isolado das demais provas
colhidas no processo.
Em seu interrogatório, PAULO CÉSAR MARTINS (evento 75, VIDEO4) foi
ainda mais dissonante do contexto probatório, afirmando que não sabia nem
porque estava sendo acusado neste processo. Disse que somente participou
Documento eletrônico VDA54436554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:01
Código de Controle do Documento: 33494ced-f6ec-4c51-bf2e-1493e6c62e07

do IBM formalmente para auxiliar na sua criação. O réu negou até que Cesar
Paludo - suposto Secretário do Conselho de Administração do IBM -fosse seu
empregado, afirmando que era seu parceiro, pois trabalhavam juntos.
No contexto probatório examinado, a palavra de PAULO surge isolada, sendo
incapaz de suscitar o mínimo de dúvida, principalmente num contexto em que
envolvia a criação de pessoas jurídicas registradas em nome de interpostas
pessoas ("laranjas"), todos empregados ou cônjuges destes, mas igualmente
dependentes dos rendimentos pagos pelo casal CLAUDIA e PAULO, portanto
sujeitos aos constrangimentos de terem de aceitar figurarem
fraudulentamente na constituição de entidades que nem sequer sabiam para
que serviam.
Apesar das declarações dos réus CLAUDIA APARECIDA GALI e PAULO
CÉSAR MARTINS, o contexto probatório demonstra que eles eram
administradores de fato da pessoa jurídica.
A prova dos autos, essencialmente documental, foi arrebanhada no processo
administrativo fiscal. Trata-se de prova irrepetível, que se sujeita ao
contraditório diferido, que ocorreu de fato na ação penal.
Não há que se falar em ausência de prova judicializada (CPP, , pois as
transferências bancárias executadas e assinadas pelo réu em
art. 155)
período posterior ao de sua dita retirada formal da administração do IBM, sem
dúvida, são provas indeléveis mais do que suficientes para se afirmar que
PAULO geriu o IBM no período da sonegação fiscal em exame.
Nesse cenário, os depoimentos policiais não são provas isoladas, mas sim
evidências que detalham o conjunto de fraudes praticadas pelo casal de réus
PAULO e CLAUDIA, complementando as provas documentais.
Mais do que isso, tendo havido contraditório judicial específico sobre as
versões das testemunhas ouvidas em sede investigativa, tornou-se evidente
a falta de explicação plausível e o conjunto de mentiras construído pelo casal
para tentar encobrir as inúmeras falsidades que antes praticaram na gestão
do IBM.
Portanto, tendo sido demonstrado que os réus CLAUDIA APARECIDA GALI e
PAULO CESAR MARTINS eram os responsáveis pela administração da
empresa INSTITUTO BRASIL MELHOR - IBM (CNPJ no
)
08.791.429/0001-56
à época dos fatos, sobre eles recai a autoria delitiva.
1.4. DOLO
No que tange ao dolo, sua presença também é inconteste. O crime de
sonegação fiscal, tipificado no o, inciso I, da exige art. 1 Lei no 8.137/90,
supressão ou redução de tributo, pela conduta de omitir informação ou
prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.
No âmbito do TRF da 4a Região prevalece o entendimento de que o dolo de
suprimir ou reduzir tributo ao não prestar as informações devidas ao Fisco é
genérico, não sendo de indagar-se acerca de um especial estado de ânimo
voltado para a sonegação. Nesse sentido, os seguintes precedentes das
duas Turmas desta Corte que tratam da matéria:
[...]
Documento eletrônico VDA54436554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:01
Código de Controle do Documento: 33494ced-f6ec-4c51-bf2e-1493e6c62e07

A vontade livre e consciente de se utilizar de empregados e seus cônjuges
para figurarem no contrato social como se fossem administradores de
pessoas jurídicas pertencentes aos réus, evidencia o dolo de CLAUDIA
APARECIDA GALI e PAULO CESAR MARTINS, que suprimiram o
pagamento de tributos federais (IRPJ,
COFINS e CSLL) devidos
PIS/PASEP,
pelo INSTITUTO BRASIL MELHOR - IBM (CNPJ no
),
08.791.429/0001-56
enquadrado
indevidamente
como
OSCIP
(Ação
Penal
no
50579005220204047000, evento 1, ANEXO2, p. 101-102), pois não
aplicavam os recursos integralmente para realizar os objetos sociais,
fazendo, inclusive, uso de documentos falsos perante a autoridade fazendária
para tentar ludibriá-la, além de não manterem a escrituração completa de
suas receitas e despesas em livros pertinentes.
Assim, os gestores da entidade dolosamente descumpriram os requisitos
legais de imunidade tributária (CF,
alínea "c") previstos na
art. 150, inciso VI,
§ 2o, alíneas "b" e "c".
Lei no 9.352/97, art. 12,
A moldura jurídica concebida pelos réus na criação do IBM indica o nítido
estabelecimento de uma personalidade jurídica de fachada, integrada por
pessoas de baixo poder aquisitivo e sem conhecimento técnico para saber a
finalidade de uma OSCIP, tudo feito para viabilizar a sonegação fiscal
praticada pelos réus, que chegaram ao ponto de falsificar notas fiscais de
empresas regulares, como se estivessem realizando despesas normais,
enquanto na realidade apenas pretendiam burlar a fiscalização fazendária.
O dolo dos réus, portanto, é inequívoco.
Dessa feita, demonstrados a materialidade, a autoria e o dolo dos agentes,
bem como na ausência de causas excludentes de tipicidade, ilicitude ou
culpabilidade, impõe-se a manutenção da sentença condenatória de
CLAUDIA APARECIDA GALI e de PAULO CESAR MARTINS nas penas
previstas no
o, inciso I, da
art. 1
Lei no 8.137/90.
Assim, revisar a conclusão do Tribunal a quo, de modo a absolver o
paciente, demanda reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é
vedado na via célere do habeas corpus.
Nesse sentido:
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental contra decisão que rejeitou embargos de declaração e
manteve julgado que conheceu parcialmente da ordem de habeas corpus,
denegando-a nessa extensão. O agravante foi condenado à pena de reclusão
e multa por crimes contra a ordem tributária, com substituição da pena
corporal por prestação pecuniária e serviços à comunidade.
II. Questão em discussão
2. A discussão envolve a análise da alegação de cerceamento de defesa pelo
indeferimento de oitiva de testemunha essencial e a aplicação da teoria da
perda de uma chance probatória.
Documento eletrônico VDA54436554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:01
Código de Controle do Documento: 33494ced-f6ec-4c51-bf2e-1493e6c62e07

3. Outras questões referem-se à atipicidade do ato imputado ao agravante
em decorrência da inexigibilidade de conduta diversa e à legalidade da
dosimetria da pena, considerando a culpabilidade e o montante sonegado.
III. Razões de decidir
4. Descabimento de análise da teoria da perda de uma chance probatória,
sob pena de supressão de instância, porque tese não debatida perante as
instâncias ordinárias.
5. Não comprovadas de plano ausência de nexo causal na conduta do réu e
inexigibilidade de conduta diversa, descabida é a pretendida absolvição na
estreita via do habeas corpus por demandar reexame do conjunto fático-
probatório.
6. Ausência de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena em decorrência da
maior culpabilidade diante das inúmeras fraudes destinadas à sonegação
fiscal e da consequência mais grave em decorrência do considerável prejuízo
ao erário. Precedentes.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Teses de julgamento: 1. Descabimento de análise pelo Superior Tribunal de
Justiça de matérias não debatidas nas instâncias ordinárias sob risco de
supressão de instância. 2. Impossibilidade de revolvimento de fatos e provas
na estreita via do habeas corpus à absolvição do réu. 3. Em crimes
tributários, a dosimetria da pena pode considerar a culpabilidade e o valor do
prejuízo ao erário como fatores para exasperação da básica.
Dispositivos relevantes citados:
IX;
CF/1988, art. 93,
Lei n. 8.137/1990, art. 1
o, I; CP,
-A, I.
art. 337
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC n.
relator
923.617/MG,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024;
STJ,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
REsp n. 2.029.364/CE,
julgado em
(AgRg nos EDcl no HC n.
relator Ministro
04/02/2025.
884.480/RJ,
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
)
20/8/2025,
28/8/2025.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL.
o, I, DA
ART. 1
PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 ANOS. SUSPENSÃO
LEI N. 8.137/1990.
DO PROCESSO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE EXTINGUIU A
PUNIBILIDADE. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE, AUTORIA
E DOLO COMPROVADOS PELAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. INCURSÃO
EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA
DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADA.
1. No caso, o prazo prescricional para o caso em tela ficou estabelecido em 4
anos, nos termos do
caput,
o
V, do CP. Assim, entre a
art. 110,
c/c
art. 109,
publicação do recebimento da denúncia,
(fl. 237), e a suspensão do
7/5/2012
feito, em
(fls. 1.257), observa-se que se passaram 2 anos, 5
16/10/2014
meses e 8 dias.
Documento eletrônico VDA54436554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:01
Código de Controle do Documento: 33494ced-f6ec-4c51-bf2e-1493e6c62e07

Considerando que, entre a retomada do prazo, em
(fl. 1.520), até a
5/6/2019
publicação da sentença condenatória, que se deu em
(fls. 1.879),
6/8/2020
passaram-se mais 1 ano, 2 meses e 1 dia, conclui-se que o prazo total foi de
3 anos, 7 meses e 9 dias, portanto, abaixo dos 4 anos do prazo prescricional.
2. Com base nas provas orais e documentais, segundo o Tribunal de origem,
ficou provado que o ora agravante, de forma conveniente aos seus
interesses, manteve carga tributária menor. Desse modo, mesmo que não
tenha desejado obter resultado delituoso, assumiu o risco de suprimir
arrecadação de tributos.
3. Demonstradas autoria e materialidade pelas instâncias a quo, soberanas
em matéria fático-probatória, não cabe a esta Corte Superior infirmar seu
entendimento para fins de absolvição, "na medida em que tal análise não se
limita a critérios estritamente objetivos, exigindo incursão na seara probatória
dos autos" (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
682.283/MG,
Quinta Turma, D Je
.
20/9/2021)
4. A manifestação oral do Ministério Público Federal não vincula o julgador,
pois, traduzida em parecer, embora assuma relevância, é peça de cunho
eminentemente opinativo, sem caráter vinculante ao órgão julgador.
Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no AgRg no
HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
789.782/RS,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
D Je de
11/12/2023,
)
15/12/2023.
Portanto, não verifico a presença de ilegalidade flagrante, razão pela qual
mantenho a decisão agravada e nego provimento ao agravo regimental.
Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade,
omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente, que não se fazem
presentes no caso em análise.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes do
Superior Tribunal de Justiça, como se depreende do aresto a seguir:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...]
DO
ART. 619
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição
omissão no acórdão prolatado
e/ou
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
Documento eletrônico VDA54436554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:01
Código de Controle do Documento: 33494ced-f6ec-4c51-bf2e-1493e6c62e07

5. As Cortes Superiores já pacificaram que os efeitos infringentes nos
embargos de declaração dependem da premissa de que haja algum dos
vícios a serem sanados (omissão, contradição ou obscuridade) e, por
decorrência, a conclusão deve se dar no sentido oposto ao que inicialmente
proferido. Precedentes.
6. Não há vício de embargabilidade quando o aresto recorrido decide
integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn n.
relator
613/SP,
Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
)
3/2/2016.
O texto do
é suficiente à sua compreensão e inexiste omissão a ser
decisum
colmatada. O julgado decidiu a controvérsia de maneira fundamentada, porém
contrária aos interesses do embargante.
Acerca do vício da omissão, o vaticínio da doutrina aponta a seguinte
direção:
[...] A omissão configura-se quando o juízo ou tribunal deixa de apreciar
questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da
matéria submetida à sua apreciação, inclusive quanto ao ponto acessório,
como seria o caso da condenação em despesas processuais. Mas inexiste
omissão suprível por embargos de declaração quando se trata de matéria
cuja apreciação dependia de provocação da parte, que não ocorreu.[...]
(GRINOVER, Ada Pellegrini; FILHO, Antonio Magalhães Gomes &
FERNANDES, Antonio Scarance. Recursos no processo penal: teoria geral
dos recursos, recursos em espécie, ações de impugnação, reclamação aos
tribunais. – 5. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2008, p. 228.)
No mesmo sentido, é a firme compreensão deste Sodalício:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
QUE SE ESBARRA EM ÓBICE DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE
REEXAME. INCABIMENTO.
1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está
disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a
inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da
pretensão aclaratória.
2. A omissão ocorre apenas quando o juiz deixa de apreciar questão
suscitada e essencial para o deslinde do processo, o que não se confunde
com a expressa recusa em decidir recurso fundado em matéria
constitucional e que não preenche os requisitos específicos de
admissibilidade notabilizados nos enunciados da Súmula da jurisprudência
dos Tribunais Superiores.
Documento eletrônico VDA54436554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:01
Código de Controle do Documento: 33494ced-f6ec-4c51-bf2e-1493e6c62e07

3. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o
pretexto de ocorrência de omissão na decisão embargada, é nítida a
pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.525.437/PR,
relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em
DJe
)
12/4/2016,
22/4/2016.

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando presente, ao
menos, uma das hipóteses previstas no
do Código de Processo
art. 619
Penal.
2. Na espécie, a controvérsia foi solucionada integralmente, com
fundamentação clara, adequada e suficiente, razão pela qual não há ofensa
ao citado dispositivo. A insatisfação com o resultado trazido na decisão
judicial não significa deficiência ou ausência de prestação jurisdicional.
3. Apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é
interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da
decisão impugnada e outro parâmetro externo. Precedentes.
4. É descabido postular a concessão da ordem de habeas corpus de ofício,
como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial. Precedente.
5.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no
relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
AREsp n. 794.247/SP,
TURMA, julgado em
DJe
)
3/3/2016,
14/3/2016.
Assim, não há, no acórdão embargado, nenhuma situação que dê amparo
ao recurso integrativo.
As razões do recurso revelam, na verdade, o inconformismo com o desfecho
da causa e objetivam puramente a rediscussão da matéria, desiderato inadmissível em
aclaratórios.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54436554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:01
Código de Controle do Documento: 33494ced-f6ec-4c51-bf2e-1493e6c62e07

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 1.046.203 / PR
Número Registro: 2025/0413143-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50039659620174047002 50579005220204047000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RODRIGO CASTOR DE MATTOS
ADVOGADOS : RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
PACIENTE
: PAULO CESAR MARTINS
CORRÉU
: CLAUDIA APARECIDA GALI
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PAULO CESAR MARTINS
ADVOGADOS
: RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
Documento eletrônico VDA54686937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:02:14
Código de Controle do Documento: f2d50a03-dfb5-47f8-ba70-16b279900571

EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:02:14
Código de Controle do Documento: f2d50a03-dfb5-47f8-ba70-16b279900571